Tribunal: TJSP
Processo: 1000080-60.2024.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Autora que alega ter solicitado empréstimo consignado, mas lhe foi imposto cartão de crédito consignado – Ausência de demonstração de saques e/ou compras efetuadas com o limite do cartão de crédito – Valor já liberado integralmente através de TED(s), com o intuito de fazer incidir os encargos superiores

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Autora que alega ter solicitado empréstimo consignado, mas lhe foi imposto cartão de crédito consignado – Ausência de demonstração de saques e/ou compras efetuadas com o limite do cartão de crédito – Valor já liberado integralmente através de TED(s), com o intuito de fazer incidir os encargos superiores ao limite da modalidade de empréstimo consignado ordinário e sempre sobre o rotativo do saldo não quitado pela parcela mínima de 5%, além do IOF - Desvirtuamento do cartão de crédito, modalidade contratual mais rentável ao banco réu e muito mais onerosa ao devedor – Readequação dos encargos, com abatimento em dobro do excesso, observada a modulação – Indevidos danos morais por mero descumprimento contratual – Ação parcialmente procedente.
Recurso do réu provido em parte.